Tribunal: TJDFT
Processo: 0718481-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação cominatória. Tutela provisória de urgência. Ato administrativo. Servidora pública. Pessoa com deficiência. Reconhecimento. Pretensão. Tutela Provisória de urgência. Deferimento. Impossibilidade. Óbice legal (Lei no 9.494/97, art. 1o, § 3o). Esgotamento do objeto da ação. Verossimilhança do aduzido. Prova inequívoca. Plausibilidade do direito. Inexistência. Risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Inocorrência. Indeferimento. Legitimidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, recebendo a ação de conhecimento manejada por servidora pública em desfavor do Distrito Federal, indeferira a tutela provisória de urgência que reclamara almejando que fosse cominada ao ente distrital a obrigação de reconhecer sua condição de pessoa com deficiência (PCD) para todos os fins legais, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista que recebera.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade procedimental e da presença dos requisitos aptos a legitimarem que o Distrito Federal, em sede de provimento antecipatório, seja compelido a reconhecer a servidora pública demandante como pessoa com deficiência para todos os fins legais, em razão de ter sido diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
4. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
5. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública, notadamente do disposto no artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, afere-se que, implicando o reconhecimento de servidora pública distrital como pessoa com deficiência o exaurimento da tutela almejada, inviável sua concessão em sede de tutela provisória de urgência, inclusive porque patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia.
6. Sobejando controversa matéria de fato, pois demandada a demonstração de caracterização de servidora pública como pessoa com deficiência, deixando carente de plausibilidade e certeza o direito vindicado, a par dos óbices instrumentais e de a prestação provisória encerrar o esgotamento do objeto da pretensão, os pressupostos inerentes à concessão da tutela provisória restam afastados, tornando inviável sua concessão (CPC, arts. 300 e 301).
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.